Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO APRESENTADO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NÃO ATENDIDA. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DISTINTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE.

1. Nos termos do artigo 320 da norma processual, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo que, não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, o juiz determinará ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento.

2. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

3. Em tais hipóteses, descabe falar em intimação pessoal do autor, pois o fundamento da extinção não está relacionado ao abandono da causa, que é regido por regras processuais distintas, na forma do artigo 485, incisos II e III, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Portanto, o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida a ordem de emenda pela instituição financeira, cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, e o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.